Tribunal: TJSP
Processo: 2134784-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MOTOCICLETA. PENHORA. DEPOSITÁRIO. ART. 840, § 2o, CPC. VALOR SENTIMENTAL.
1. O executado só pode ser nomeado depositário do bem se este for de difícil remoção, ou se o credor anuir a essa pretensão. Art. 840, § 2o, CPC.
2. No caso, o bem é de fácil remoção. E, embora a agravante não tenha informado no recurso, a exequente se opôs expressamente ao depósito em

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MOTOCICLETA. PENHORA. DEPOSITÁRIO. ART. 840, § 2o, CPC. VALOR SENTIMENTAL.
1. O executado só pode ser nomeado depositário do bem se este for de difícil remoção, ou se o credor anuir a essa pretensão. Art. 840, § 2o, CPC.
2. No caso, o bem é de fácil remoção. E, embora a agravante não tenha informado no recurso, a exequente se opôs expressamente ao depósito em suas mãos. Se a exequente não anui, não pode o executado manter-se em posse do bem. Valor sentimental que não é razão jurídica suficiente para afastar os termos da lei.
3. Pedido de suspensão da execução que não encontra lastro na decisão agravada. Se a decisão agravada não tratou do assunto, não é possível "reformá-la" para obter algo absolutamente diverso do que foi decidido e analisado pelo juízo "a quo".
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134784-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é agravante BFJ
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, é agravado TERRA TECNOLOGIA E
FINANÇAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134784-79.2020.8.26.0000 -Voto no 52084t
2
VOTO No : 52084t.
AGRV.No : 2134784-79.2020.8.26.0000
COMARCA : PALMITAL (1a VC)
AGTE. : BFJ TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
AGDO. : TERRA TECNOLOGIA E FINANÇAS LTDA
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MOTOCICLETA. PENHORA. DEPOSITÁRIO. ART. 840, § 2o,
CPC. VALOR SENTIMENTAL.
1. O executado só pode ser nomeado depositário do bem se este
for de difícil remoção, ou se o credor anuir a essa pretensão. Art.
840, § 2o, CPC.
2. No caso, o bem é de fácil remoção. E, embora a agravante não
tenha informado no recurso, a exequente se opôs expressamente ao
depósito em suas mãos. Se a exequente não anui, não pode o
executado manter-se em posse do bem. Valor sentimental que não
é razão jurídica suficiente para afastar os termos da lei.
3. Pedido de suspensão da execução que não encontra lastro na
decisão agravada. Se a decisão agravada não tratou do assunto, não
é possível “reformá-la” para obter algo absolutamente diverso do
que foi decidido e analisado pelo juízo “a quo”.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BFJ
Transportes Rodoviários Ltda. contra r. decisão que, em ação de execução proposta
por Terra Tecnologia e Finanças Ltda., determinou remoção do bem penhorado.
A agravante solicita a suspensão da execução; afirma que a
motocicleta penhorada não é utilizada para locomoção, mas como bem de valor
sentimental, de modo que não seria necessária sua remoção.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida a
tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
A agravada lastreia a execução em confissão de dívida firmada
pela ora agravante. Em 5 de novembro de 2018, o valor da execução era de R$
21.134,10.
Consoante se verifica do despacho agravado, a motocicleta foi
indicada pelo própria executada. O juiz considerou que ela (motocicleta) não era
imprescindível para consecução do objetivo social da executada, e que o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134784-79.2020.8.26.0000 -Voto no 52084t
3
penhorado só pode ser mantido em poder do executado se o credor anuir
expressamente a isso, ou nos casos de difícil remoção. Como nenhuma dessas
circunstâncias se fazia presente, o julgador determinou a remoção do bem. Nomeou
o representante legal da exequente, Sr. Célio Pinto Barbosa como depositário.
O juiz apenas aplicou o disposto no art. 840, § 2o, do CPC, que
reza que “Os bens poderão ser depositados em favor do executado nos casos de
difícil remoção ou quando anuir o exequente.
A agravante não juntou cópia do processo. Com isso, não
informou que a exequente já havia expressado oposição à nomeação do
representante legal da executada como depositário do bem (vide fls. 46/47 e 83/84
dos autos da execução no 1002128-65.2018.8.26.0415).
Ora, se a exequente se opôs ao depósito do bem em mãos do
executado, não restava ao juízo senão julgar conforme a vontade da lei.
A agravante (executada) não informa razão jurídica nenhuma
para que o bem possa ser mantido em sua posse. O mero valor sentimental em nada
afeta o direito da exequente de ver alienado o bem. Para recuperar o automóvel, a
parte deve tentar satisfazer o débito por outros meios. E, se demorar demais para
aliená-lo, será duplamente prejudicada: perderá o bem e este perderá valor, não
afetando o montante do débito e exigindo perdimento de outros bens, tanto quantos
bastem à satisfação do valor perseguido pela exequente.
E não se verifica razão jurídica alguma para suspensão da
execução. Impende observar que a decisão agravada sequer trata da suspensão da
execução, de modo que esse pedido não tem relação nenhuma com a decisão que se
visa reformar.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator